Tribunal: TJES
Processo: 5014093-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014093-74.2021.8.08.0024

A
PTE
:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

A
PDO
:

HDI SEGUROS S.A.

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por HDI Seguros S.A. em ação regressiva, visando ao ressarcimento de R$ 5.089,31, valor pago a segurado em decorrência de colisão traseira provocada por veículo oficial conduzido por servidor público no exercício de suas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora tem direito ao ressarcimento, com fundamento na responsabilidade objetiva da Administração Pública e na sub-rogação legal; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo aplicável ao caso a teoria do risco administrativo.

A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se nos direitos deste, conforme previsto nos arts. 349 e 786 do Código Civil, legitimando a propositura da ação regressiva contra o causador do dano.

A dinâmica do acidente, caracterizada como colisão traseira, atrai a presunção de culpa do condutor do veículo oficial, nos moldes do art. 29, II, do CTB e conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A documentação apresentada, como boletim de ocorrência, fotografias e comprovante de pagamento da indenização, comprova os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data de ajuizamento da ação. A demora na citação decorreu de falha atribuível ao próprio Município.

Ausente prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, não há causa para afastar a responsabilidade do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e pode promover ação regressiva contra o causador do dano, inclusive ente público, nos limites do valor pago.

O ente público responde objetivamente por danos causados por agente público no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide, sendo ônus do réu demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

A interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, ainda que haja demora na efetivação da diligência por culpa da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 240, §1º, e 373, I e II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014093-74.2021.8.08.0024

A
PTE
:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

A
PDO
:

HDI SEGUROS S.A.

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, referente ao ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado da autora e automóvel oficial perte
ncente ao Município de São Mateus.

Especificamente, a ação regressiva foi ajuizada por HDI SEGUROS S.A., pretendendo, em razão de sub-rogação legal decorrente de indenização securitária, obter o ressarcimento do valor de R$ 5.089,31 (cinco mil, oitenta e nove reais e trinta e um centavos), pago a segurado que teve seu automóvel danificado em razão de colisão traseira provocada por veículo público conduzido por servidor municipal, no exercício de suas funções.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada faz jus ao ressarcimento da quantia paga ao segurado, à luz da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública e da sub-rogação legal prevista no ordenamento jurídico.

E
,
por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a
ora
recorrida
, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, é o que estabelece
a

Súmula
188 do Supremo Tribunal Federal, “
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano.

Nesse sentido é o que prescreve o Código de Processo Civil:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo segurado da Apelada foi atingido na parte traseira por automóvel de propriedade do Município de São Mateus. Tal dinâmica foi demonstrada mediante o Boletim Unificado nº 41802828 e fotografias dos danos constantes dos autos, corroboradas pela inexistência de qualquer prova em sentido contrário. Por conseguinte, à evidência, incide a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro automóvel, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores e na legislação de trânsito.

Vale consignar que, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao condutor manter distância de segurança entre veículos, de modo a evitar acidentes, sendo esse o dev
er violado no caso em análise.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. Acidente de trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista da insurgente.
Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A alegada afronta ao art. 20, § 4º, do CPC, veiculada nas razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 572430/SP. Relator (a) Ministro MARCO BUZZI. QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 16/04/2015)

Ademais,
a alegação de prescrição, suscitada pela parte recorrente, não merece prosperar.

Conforme disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data de propositura da ação, ainda que o juízo fosse incompetente à época.

A mora na efetivação da citação decorreu de erro justificável, ocasionado pela omissão do próprio Município, que não promoveu tempestivamente a transferência do registro de propriedade do veículo oficial, mesmo após sua aquisição. Assim, não pode a parte se beneficiar da própria torpeza para arguir vício que ela própria contribuiu para criar.

Não consta dos
autos qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência de excludente de responsabilidade, tal como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

Cumpre salientar que os documentos anexados à exordial — em especial, o boletim de ocorrência, os registros fotográficos e o comprovante de pagamento da indenização — revelam-se suficientes à demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por seu turno, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, II, do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, diante da comprovação dos danos, da relação de causalidade e da ausência de excludentes, impõe-se reconhecer a legitimidade da pretensão autoral.

Logo
, não subsistem razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da sentença. Pelo contrário, seus fundamentos encontram amparo nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e na jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
conheço e nego p
rovimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com o resultado do julgamento,
majoro os honorários sucumbenciais em de 12% (doze por cento), para 14% (quatorze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.